Tribunal: CARF
Processo: 11610.003086/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003086/2003-11
ACÓRDÃO
9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recursos especiais cuja divergências suscitadas estão
amparadas na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência, interpostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PFN e pela contribuinte em face do Acórdão no 1301-001.180, proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, (fls. 857 e ss.), através do qual o colegiado
decidiu dar provimento parcial ao recurso voluntário
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não demonstra que as receitas correspondentes as retenções na
fonte foram oferecidas à tributação na declaração, seu alegado crédito carece de
certeza e liquidez, requisitos indispensáveis à compensação tributária, nos termos
do art. 170 do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
O termo inicial da contagem do prazo de cinco anos, para efeito da homologação
tácita, começa a fluir a partir da protocolização do Pedido de Compensação
A PFN, ora recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão, os quais
foram rejeitados, conforme despacho de fls. 868 e ss.
Encaminhados os autos à PFN na forma do art. 7o, da Portaria MF no 527, de 2010,
tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no prazo de 30 dias contados de 04/08/2015
(Despacho de Encaminhamento de fls. 873), retornando o processo ao CARF em 10/08/2015
(Despacho de Encaminhamento de fls. 880), com a interposição do recurso especial.
Aponta a PFN divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão
recorrido e os acórdão paradigmas de nos 1803-002.458 e 1803-000.864, alegando que em ambas
as decisões se reconheceu a ocorrência de erro material de preenchimento em Dcomp, sendo que,
enquanto que no acórdão recorrido se determinou a retificação do despacho decisório, no
paradigma se determinou o reexame do direito creditório pela DRF jurisdicionante considerando a
conformação correta da Dcomp, "devendo ser observada, ainda, a eventual utilização de outros
direitos creditórios, em outros processos, também sujeitos a serem reexaminados, pelo mesmo
órgão, como saldo negativo de CSLL do mesmo ano-calendário, ou já tacitamente homologados".
O recurso foi admitido pelo presidente da 3a Câmara por meio do despacho de
admissibilidade de fls. 882/885, verbis:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
3
Isso porque em ambas as decisões se reconheceu a ocorrência de erro material de
preenchimento em Dcomp, sendo que, enquanto que no acórdão recorrido se
determinou a retificação do despacho decisório, no paradigma se determinou o
reexame do direito creditório pela DRF jurisdicionante considerando a
conformação correta da Dcomp, "devendo ser observada, ainda, a eventual
utilização de outros direitos creditórios, em outros processos, também sujeitos a
serem reexaminados, pelo mesmo órgão, como saldo negativo de CSLL do mesmo
ano-calendário, ou já tacitamente homologados". Compare-se os trechos dos
votos condutores (sublinhou-se):
Acórdão recorrido
Por fim, traz o recurso ora apreciado alegações pertinentes a evidente erro
material no preenchimento das PER/DCOMPs, os quais motivaram a
afirmação no Despacho Decisório retificador (fls. 624/625) de que a
contribuinte teria solicitado a compensação de débitos no montante de R$
136.964.802,92, mas, que, na realidade os valores declarados dos débitos
totalizam R$ 43.663.892,92.
De fato, compulsando a documentação carreada aos autos percebe-se que
a partir do mês de junho de 2003, a contribuinte ao preencher as
PER/DCOMPs inverteu os valores dos débitos e dos créditos, pelo que se
constata nas DCTFs e DIPJs apresentadas. Vê-se que os valores dos débitos
que a recorrente pretendia compensar foram inseridos adequadamente nas
DCTFs constantes dos autos, tendo sido retransmitidos para os Pedidos de
Compensação no campo de “parcela utilizada do crédito original”, quando,
na verdade, deveriam ter sido alocados no campo “valor original do débito
compensado”.
Constatado que, no caso, trata-se de erro material e, em respeito ao
princípio da verdade material, deve-se retificar o contido no Despacho
Decisório reconhecendo-se que efetivamente o valor total dos débitos
informados nos Pedidos de Compensação é no montante de R$
43.663.892,92.
De todo o exposto, meu voto é no sentido de DAR provimento parcial ao
recurso voluntário, para retificar o Despacho Decisório com relação aos
valores dos débitos informados em PER/DCOMPs e, mantenho o não
reconhecimento ao direito creditório no valor de R$ 260.560,93.
Acórdão no 1803-002.458
5. Assim, flagrantemente reconhecido, pela própria decisão recorrida, o erro
de preenchimento da Recorrente na respectiva DComp, deve ser o direito
creditório de R$ 4.610,76, pleiteado neste processo, reexaminado, pela
repartição de origem, como componente do saldo negativo de CSLL
apurável no ano-calendário de 2003 (em face da existência de resultado
ajustado da CSLL negativo nesse ano-calendário).
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
4
6. Por outro lado, não se trata – como quer fazer crer aquela decisão – de
“retificar de ofício a DComp em foco” (fls. 61), mas de reconhecer a
existência de erro em seu preenchimento (indicação de valor de estimativa
paga, componente de saldo negativo, como “pagamento a maior”).
(...)
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para que o direito
creditório de R$ 4.610,76, pleiteado neste processo, seja reexaminado, pela
repartição de origem, como componente do saldo negativo de CSLL
apurável no ano-calendário de 2003 (em face da existência de resultado
ajustado da CSLL negativo nesse ano-calendário), devendo ser observada,
ainda, a eventual utilização de outros direitos creditórios, em outros
processos, também sujeitos a serem reexaminados, pelo mesmo órgão,
como saldo negativo de CSLL do mesmo ano-calendário, ou já tacitamente
homologados, sendo que, nesse último caso, esses direitos creditórios não
podem mais fazer parte daquele saldo negativo.
Veja-se que a diferença entre os erros de preenchimento cometidos em um e no
outro caso não é suficiente para descaracterizar o dissídio jurisprudencial.
Confirmado o dissídio jurisprudencial suscitado em relação ao primeiro
paradigma, torna-se despisciendo o exame em relação ao segundo.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada e opino no sentido de dar seguimento ao
presente recurso especial.
[...]
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões retro expostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN.
[...]
Cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade em 24/06/2016 (fls. 690),
a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 892/901) em 12/07/2016, no qual sustenta
preliminarmente a falta de interesse recursal da PFN, verbis:
PRELIMINARMENTE III.1 - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
Em seu Recurso Especial a Fazenda Nacional reconhece e concorda
expressamente que de fato existiu um erro material no preenchimento das
Perdcomps entregues quanto ao valor dos débitos compensados.
Em outras palavras o contribuinte demonstrou o erro, a Câmara Ordinária
reconheceu a existência do erro e a PGFN concordou que o erro existiu, sendo tal
questão incontroversa.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
5
A PGFN se insurge através do presente recurso especial unicamente para que seja
a unidade da RFB a responsável por fazer o cálculo se o crédito é suficiente para a
homologação das compensações.
Data vénia isso acontecerá sempre! Da leitura do acórdão recorrido é patente que
a Câmara baixa apenas reconhece o correto valor dos débitos compensados, mas
quem fará a execução do julgado sempre será a DRF. Ou seja, é a DRF que
afirmará se o total de débitos compensados, após a retificação dos valores
reconhecidos pela câmara baixa, serão extintos pelos créditos reconhecidos.
Portanto, a PGFN recorre à instância especial para requerer algo que será
automático no presente feito, inexistindo assim interesse recursal.
Registre que no presente caso não há discussão quanto a qualquer erro que
prejudicasse o reconhecimento do crédito pleiteado, o que poderia ensejar uma
nova manifestação da DRF. Aqui se discutiu apenas o valor dos débitos que foram
compensados com o crédito reconhecido.
Desta forma, o recurso especial ora apresentado não deve ser conhecido.
A contribuinte também questiona a admissibilidade do recurso em face de ausência
de similitude fática entre os acórdãos cotejados, verbis:
III-2 - DA AUSÊNCIA DE SIMILUTIDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E
O RECORRIDO
Além da ausência de interesse recursal, não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e aqueles apontados como paradigma.
[,,,]
Em síntese, caso a Recorrente se insurja quanto a diversos pontos tratados no
acórdão em combate, é corolário lógico que deverão ser indicados acórdãos
paradigmas específicos para cada matéria, o que, da simples leitura do presente
recurso, não ocorreu.
Isto porque, da leitura da peça recursal, observa-se claramente que a Recorrente
apontou como paradigmas acórdãos que não refletem o teor da decisão que
buscou combater, senão vejamos.
O acórdão recorrido trouxe a seguinte disposição:
"De fato, compulsando a documentação carreada aos autos percebe-se que
a partir do mês de junho de 2003, a contribuinte ao preencher as
PER/DCOMPS inverteu os valores dos débitos e dos créditos, pelo que se
constata nas DCTFs e DIPJs apresentadas. Vê-se que os valores dos débitos
que a recorrente pretendia compensar foram inseridos inadequadamente
nas DCTFs constantes dos autos, tendo sido retransmitidos para os Pedidos
de Compensação no campo de "parcela utilizada do crédito originar,
quando, na verdade, deveriam ter sido alocados no campo "valor original do
débito compensado".
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
6
Constatado que, no caso, trata-se de erro material e, em respeito ao
princípio da verdade material, deve-se retificar o contido no Despacho
Decisório reconhecendo-se que efetivamente o valor total dos débitos
informados nos Pedidos de Compensação é no montante de R$:
43.663.892,92.
De todo o exposto, meu voto é no sentido de DAR provimento parcial ao
recurso voluntário, para retificar o Despacho Decisório com relação aos
valores dos débitos informados em PER/DCOMPs e, mantenho o não
reconhecimento ao direito creditório no valor de R$ 260.560,93.
Nota-se que, conforme já descrito anteriormente, foi patente o reconhecimento
do erro material de preenchimento por parte do contribuinte, situação em que o
v. acórdão promoveu os devidos ajustes.
Por outro lado, os acórdãos colacionados pela Recorrente como paradigmas
destoam claramente do v. acórdão recorrido por neles não ser possível ao
julgador determinar, de forma clara no momento do julgamento, o impacto do
reconhecimento do direito do contribuinte à apuração final do tributo devido,
isto é, ainda que naquelas decisões tenha-se reconhecido a existência de erro
material, não era possível ao julgador estimar, de forma segura, o impacto
financeiro de tal reconhecimento, razão pela qual foram, em ambas as
situações, devolvidos os autos para apuração em instâncias inferiores, mais
próximas da ocorrência dos feitos questionados.
Isso em muito se difere da situação ocorrida no acórdão recorrido, onde o
julgador, ao reconhecer a existência de erro material, já era possuidor de todos os
elementos necessários à correção do referido equívoco, mostrando-se assim
desnecessário que os autos fossem retornados à instância de origem.
Portanto, não ficou caracterizada a divergência de entendimento no que diz
respeito à possibilidade da reforma de erro material por parte do julgador do
Recurso Voluntário, o que impede o acesso à instância especial quanto a tais
temas, razão pela qual o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve sequer
ser admitido.
[...]
No mérito, a recorrente defende o acerto do acórdão recorrido, amparado nos
princípios da legalidade, eficiência e verdade material.
A contribuinte também apresentou recurso especial em 12/07/2016 (Termo de
solicitação e juntada de fl. 916), apontando divergência de interpretação da legislação tributária
em relação à matéria COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - APROVEITAMENTO DE ESTIMATIVA.
Para demonstrar a divergência, a Recorrente indicou como paradigmas os acórdãos de no 1803-
002.269 e no 1803-00.907.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 995/998), que traz a seguinte análise:
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
7
Aponta a recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à matéria COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - APROVEITAMENTO DE
ESTIMATIVA.
Para demonstrar a divergência, a Recorrente colacionou como paradigmas os
acórdãos de no 1803-002.269, datado de 30/07/2014 (e-fls. 944/951), e no 1803-
00.907, datado de 26/05/2011 (e-fls. 953/960), sendo o recurso instruído com a
cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados (conforme disposto no art. 67, §9o
do RICARF/2015), cujas ementas se reproduzem a seguir:
Paradigma 1: Acórdão no 1803-002.269 – 3a Turma Especial (e-fl. 925):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Paradigma 2: Acórdão no 1803-00.907 – 3a Turma Especial (e-fl. 925):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
Transcrevo trecho do voto do acórdão recorrido:
Apreciado, nesta oportunidade, os autos do processo no.
10880.915266/2006-48, decidiu esta Turma Julgadora em dar provimento
parcial ao recurso, mantendo a decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, concluindo, que o saldo negativo de IRPJ apurado em 2001 foi
totalmente utilizado, pelo que se convalida as compensações sem processo
das estimativas de IRPJ de janeiro a julho de 2002 e convalido parcialmente
a estimativa de agosto de 2002, restando um débito de R$ 286.560,93.
(...)
De todo o exposto, meu voto é no sentido de DAR provimento parcial ao
recurso voluntário, para retificar o Despacho Decisório com relação aos
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
8
valores dos débitos informados em PER/DCOMPs e, mantenho o não
reconhecimento ao direito creditório no valor de R$ 260.560,93. (grifos
acrescidos)
A Recorrente alega que a decisão proferida no acórdão recorrido:
.... encontra-se em total dissonância com os entendimentos exarados por
outras turmas deste Colendo Tribunal Administrativo, que proferiram
julgamentos reconhecendo categoricamente que na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base na
DCOMP, e, e por conseguinte, não cabe a glosa destas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica. (grifo
acrescido)
Como se vê, o confronto dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos recorrido e paradigmas evidencia que o contribuinte
logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, sendo cumpridos os requisitos
estabelecidos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Cabe a observação de que o valor do não reconhecimento ao direito creditório, de
R$ 260.560,93, contraditoriamente, consta na parte final do voto condutor do
acórdão recorrido, visto que, no Relatório do citado acórdão é apontado o
montante de R$ 286.560,93, valor que também é referenciado pelo RECURSO
ESPECIAL.
Procedida a análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de
2015, submeto este exame de admissibilidade a Sra. Presidente da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste
despacho, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto.
[...]
Encaminhados os autos à PGFN em 16/05/2017 (fls. 999), foram apresentadas
contrarrazões em 19/06/2017 (fls. 1000/1005), nas quais não se insurge contra o conhecimento
do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido pelas suas próprias razões.
Em 06/04/2022, este colegiado ao apreciar o recurso especial da PGFN resolveu
“converter o julgamento em diligência e determinar o retorno dos autos ao Presidente de Câmara
para saneamento dos autos e complementação do despacho de admissibilidade de Recurso
Especial, com exame do segundo paradigma indicado em recurso”, conforme a Resolução no 9101-
000.113 (fl.s 1045/1055).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
9
Encaminhados os autos à Câmara a quo para o complemento do despacho do
Recurso Especial da PGFN, o presidente proferiu novo despacho (fls. 1085/1094), rejeitando o
segundo acórdão paradigma indicado pela recorrente. Não houve apresentação de agravo.
Na sequência o processo foi distribuído a este relator para a continuidade do
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Conhecimento do Recurso especial da PFN
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Este processo retorna ao colegiado para a continuidade de julgamento, tendo em
vista a conversão do julgamento em diligência por meio da Resolução no 9101-000.113, para
saneamento dos autos e complementação do despacho de admissibilidade de Recurso Especial,
com exame do segundo paradigma indicado em recurso.
Naquela oportunidade a relatora votou por não conhecer do recurso especial da
PFN em face de ambos os paradigmas indicados não se prestarem à caracterização da divergência
apontada, porém a maioria do colegiado entendeu ser necessário saneamento dos autos pela
presidente da Câmara de origem.
O despacho de admissibilidade complementar rejeitou o segundo paradigma (1803-
002.458, negando seguimento ao recurso em face daquele precedente.
Com efeito, a contribuinte contestou o conhecimento do recurso por falta de
interesse recursal por parte da Fazenda Nacional, uma vez o pleito da recorrente seria de retorno
dos autos à unidade de origem para que aquela unidade faça os cálculos se o crédito é suficiente
para liquidar os débitos que é o que ocorrerá, uma vez que cabe a ela liquidar o acórdão, sendo
que não haveria questionamento quanto ao erro cometido e reconhecido pelo acórdão recorrido
por parte da PFN.
A bem da verdade, o acórdão recorrido não reconheceu nenhum direito creditório
adicional, mas tão somente reconheceu um erro cometido pela contribuinte no preenchimento
dos campos relativos aos débitos, “reconhecendo-se que efetivamente o valor total dos débitos
informados nos Pedidos de Compensação é no montante de R$: 43.663.892,92”.
A conclusão do voto do relator foi no “sentido de DAR provimento parcial ao recurso
voluntário, para retificar o Despacho Decisório com relação aos valores dos débitos informados em
PER/DCOMPs e, mantenho o não reconhecimento ao direito creditório no valor de R$
260.560,93”.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
10
Assim, entendo que assiste razão à contribuinte, posto que não estaria mais em
discussão os créditos reconhecidos em face da DCOMP, mas tão somente ajustado o valor dos
débitos pelo acórdão recorrido, cabendo à unidade de origem verificar se o crédito reconhecido
seria suficiente para liquidá-los.
A não ser que a pretensão da PFN fosse que a unidade de origem se manifestasse
sobre o próprio erro cometido quanto ao preenchimento dos débitos que foi reconhecido pelo
colegiado a quo, o que não me parece estar expresso em seu recurso. Senão vejamos:
3. DOS FUNDAMENTOS PARA A REDORMA DO ACÓRDÃO.
Conforme se depreende dos paradigmas acima mencionados, o Colegiado ao
afastar uma irregularidade, deve encaminhar os autos à instância de origem para
que seja analisado o mérito, sob pena de supressão de instância que, por seu
turno, importa em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório
da União (Fazenda Nacional).
Nesse ponto, é oportuno observar que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já tem se pronunciado inúmeras vezes no sentido de que, afastada alguma
irregularidade no tocante à apresentação de declarações retificadoras, deve-se
devolver os autos à DRF para que haja a apreciação da liquidez e certeza do
crédito indicado no pedido de compensação. Confira-se:
[...]
Com efeito, a apreciação do mérito pelo voto condutor do acórdão, resulta em
contrariedade ao princípio do efeito devolutivo, visto que a matéria não foi objeto
de apreciação pela DRF e DRJ e, logicamente, também não poderia ser apreciada
pelo juízo ad quem, sob pena deste incorrer em supressão de instância.
Enfim, é imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para apreciação
da certeza e liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e legalidade da
compensação pleiteada, não havendo qualquer razão para se dar tratamento
diferenciado ao processo ora sob análise.
[...]
Uma vez confirmado o valor dos créditos pelo colegiado recorrido e identificado o
erro cometido no preenchimento da declaração de compensação quanto aos débitos, só restaria à
unidade de origem liquidar a decisão mediante o confronto de créditos e débitos reconhecidos e
homologar as compensações no limite do crédito reconhecido.
Tenho, inclusive, dúvidas se estamos diante de um divergência de interpretação da
legislação tributária de fato, ou apenas diante de encaminhamentos distintos em face de situações
também diversas, ainda que os acórdãos cotejados tenham tratado de alegações de erros
cometidos no preenchimento de DCOMP.
Isto porque, se a pretensão fazendária, também revolve a análise dos débitos
estaremos diante de clara demanda pelo reexame das provas dos autos, ainda que de maneira
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
11
perfunctória por esta turma, com vistas a determinar se caberia ou não o reconhecimento do erro
de fato pelo colegiado a quo ou pela autoridade administrativa da unidade de origem.
Me parece existir em cada caso uma análise de prova em face dos respectivos
processos, sendo que no caso do recorrido, o colegiado entendeu que existiam elementos
suficientes nos autos para definir a controvérsia, refutando as alegações da contribuinte quanto
ao valor do crédito reconhecido pela autoridade administrativa, mas reconhecendo a existência de
erro de fato na informação dos débitos pela contribuinte.
Já o paradigma admitido examina situação em que o colegiados reconheceu a
existência de erro na indicação da origem/natureza do crédito informado nas DCOMP’s,
concernente à indicação de pagamento à maior ou indevido de estimativas mensais de CSLL,
quando em verdade pretendia compensar saldo negativo de CSLL.
Desta feita, embora tenham reconhecido os erros cometido pelos contribuintes,
devolveu os autos à origem para confirmar a existência dos créditos, desta vez com a
origem/natureza correta (saldo negativo de CSLL) e verificar se não existiram outros pedidos
anteriores que tenham utilizado o mesmo crédito, medida que se impunha uma vez que os
créditos informados nas DCOMP’s haviam sido considerados indisponíveis pois os DARFs de
quitação estavam integralmente alocados ao pagamento de estimativas.
A contribuinte, inclusive, suscita a ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas arrolados, alegado que “os acórdãos colacionados pela Recorrente
como paradigmas destoam claramente do v. acórdão recorrido por neles não ser possível ao
julgador determinar, de forma clara no momento do julgamento, o impacto do reconhecimento do
direito do contribuinte à apuração final do tributo devido, isto é, ainda que naquelas decisões
tenha-se reconhecido a existência de erro material, não era possível ao julgador estimar, de forma
segura, o impacto financeiro de tal reconhecimento, razão pela qual foram, em ambas as
situações, devolvidos os autos para apuração em instâncias inferiores, mais próximas da
ocorrência dos feitos questionados”.
Também sobre este aspecto entendo que assiste razão à contribuinte. Entendo que
é bastante clara a ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma admitido, o que foi
determinante para o encaminhamento dado em cada caso.
Convém transcrever excertos das conclusões do voto do acórdão paradigma:
Acórdão no 1803-00.864
[...]
É imperioso destacar que, de fato, a peticionária apurou saldo negativo no ano-
base de 2002, consoante se depreende da ficha 17 da DIPJ/2003, aposta à fl. 75.
Portanto, ainda que o pagamento descrito em DARF, erroneamente informado
em DCOMP, não seja indevido, passível de gerar crédito utilizável, deve o
presente ajuste de contas ser interpretado como relativo ao saldo credor de CSLL
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
12
informado, a bem da busca pela verdade material e do resguardo da economia
processual.
Seria contraproducente não homologar o encontro de contas intentado, sob o
argumento excessivamente formalista de erro no apontamento do crédito,
nitidamente desvinculado do perceptível desiderato real do contribuinte.
Isto posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, a fim de
determinar que a DCOMP apresentada seja apreciada com supedâneo no saldo
negativo de CSLL tangente ao ano-calendário de 2002, devendo os autos retornar
à unidade de origem, a fim de que seja analisado o mérito da compensação
pleiteada.
De outra parte, como já dito e repisado, o acórdão recorrido manteve o limite do
direito creditório reconhecido nas instâncias anteriores, porém reconheceu a existência de erro de
fato no preenchimento dos valores dos débitos confessados, de sorte que inexistia qualquer
necessidade de nova verificação dos créditos (já reconhecidos anteriormente) pela unidade
responsável pela liquidação da decisão.
Sendo distintas as situações, não há que se falar em divergência jurisprudencial
diante de decisões que adotaram premissas distintas em face dos fatos examinados.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.
2. Conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou o conhecimento do recurso.
Não obstante, entendo que não restou caracterizada a divergência apontada, pois a
despeito de tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas arrolados tratarem de compensação
de estimativas anteriormente compensadas que não restaram homologadas, o presente caso tem
circunstâncias que o distinguem dos paradigmas.
Com efeito, os acórdãos paradigmas tratam da hipótese de aproveitamento de
estimativas quitadas por meio de declarações de compensação que não foram homologadas, mas
que foram reconhecidas na composição do saldo negativo tendo em vista a natureza de confissão
de dívida das DCOMPs apresentadas, que seriam hábeis para a cobrança dos débitos nela
confessados, conforme se extrai de suas próprias ementas:
Acórdão no 1803-002.269
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
13
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1803-00.907
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
No acórdão recorrido, por sua vez, as estimativas parcialmente glosadas relativas ao
mês de agosto de 2002, no montante de R$ 286.560,93, foram compensadas por meio de
processo de compensação com saldo negativo do ano-calendário 2001, ou seja, anteriormente à
instituição da Declaração de Compensação.
Ora, o referido pedido de compensação não tem a natureza de confissão de dívida
como é o caso da DCOMP, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 introduzido pela
MP. no 135/2003, de sorte que não seria possível estender-lhe o mesmo tratamento dado pelos
paradigmas nos casos comparados.
De outra parte, não se vislumbra no recorrido qualquer discussão acerca da
possibilidade de cobrança do débito de estimativas não compensadas por meio do outro processo
em que as estimativas não foram homologadas, de forma a confrontar o entendimento trazido
nos acórdãos paradigmas no sentido de que as estimativas seriam exigíveis por meio das DCOMPs
que não foram homologadas.
As únicas alegações da recorrente em seu recurso voluntário, repisando sua
impugnação, foram no sentido da ocorrência de homologação tácita daquela e do pedido de
sobrestamento do processo até a decisão final do PAF em que se discutia a compensação não
homologada, como se colhe do relatório do acórdão recorrido:
[...]
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório Retificador e dele recorreu
alegando, em síntese:
• O método de valoração dos créditos e débitos ocasionou diferenças entre os
montantes apurados pelo Fisco e os efetivamente compensados pela requerente.
O valor compensado, de fato, totaliza R$ 43.663.892,92;
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.110 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.003086/2003-11
14
• A diferença de R$ 286.560,93 (referente à estimativa do PA de 08/2002, cujo
crédito foi apreciado no PAF n° 11610.018895/200247) provém do
reconhecimento a menor do saldo negativo do ano calendário de 2001 do IRPJ, o
qual foi utilizado na dedução da estimativa do PA ora discutido;
• A diferença de R$ 286.560,93 está homologada tacitamente, pois já transcorreu
o prazo para a homologação tácita das compensações (protocolo em 13/06/2003
e despacho decisório em 17/05/2010);
• Pede o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do PAF n°
10880.915266/2006-48, o qual trata do direito creditório deduzido na estimativa
do PA de 08/2002, objeto de glosa nestes autos.
A autoridade julgadora de primeira instância (DRJ/SPOI), decidiu a matéria por
meio do Acórdão 16-26.638, de 10/09/2010 (fls.713), julgando improcedente a
manifestação de inconformidade (não reconhecendo o direito creditório), tendo
sido lavrada a seguinte ementa:
[...]
Assim, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da contribuinte.
Conclusão Geral
Por todo exposto, voto no sentido de não conhecer dos recursos especiais
interpostos pela PFN e Contribuinte.
Assinado digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1127
DF CARF MF
Original